Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Litispendência e decadência: matérias acobertadas pela preclusão, pois já decididas, sem recurso. Acidente de consumo: lesão causada pela porta do banheiro da cabine do navio, acarretando mutilação parcial de um dos dedos da mão. Danos moral e estético; possibilidade de indenização cumulada. Quantum indenizatório fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.